Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-97.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA); ART. 147, DO CP (AMEAÇA) E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO) 1.DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE MINORAÇAO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO PARA PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59, DO CP, QUAIS SEJAM: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. BASTANDO APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP E ART. 12, DA LEI Nº 10.816/03), AS PENAS-BASE APLICADAS TIVERAM INÍCIO NO MÍNIMO LEGAL, JÁ QUE NÃO HOUVERAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP DESFAVORÁVEIS. NÃO HÁ CORREÇÕES A SEREM FEITAS.2. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. A COMPETÊNCIA PARA PROMOVER A ANÁLISE E DECISÃO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PASSA A SER DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES, NÃO PODENDO HAVER CONTEMPLAÇÃO DO REQUERIDO PELO APELANTE. ENTENDIMENTO DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA ?C?, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 ? LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS -LEP. 3 ? PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO SENDO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA HÁ PRECEDENTES DO STJ QUE ADMITE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL E SE TRANSCORRIDO ESTE LAPSO TEMPORAL E ENTÃO CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA PARA SALDAR O PAGAMENTO DE TAIS CUSTAS OU TAXAS É QUE RESTARÁ PRESCRITA TAL OBRIGAÇÃO. 4- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO EQUIVOCOU-SE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA E NÃO LANÇOU A SOMATÓRIA CORRETA DOS CALCULOS DOSIMÉTRICOS ATRIBUIDO A CADA TIPO PENAL. TAL INICIATIVA NÃO FERE O PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS, POR SE TRATAR DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA CORRETA: 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. 5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACORDÃO Vistos e etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso e negar PROVIMENTO, porém corrigido de ofício o erro material detectado, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª). Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 03 de março de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003181-97.2016.814.0061
ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
APELANTE: A.C.D.S.
ADVOGADO: PABLO DE SOUZA MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA); ART. 147, DO CP (AMEAÇA) E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO)

1.DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE MINORAÇAO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
Juízo Monocrático para prolação do edito condenatório observou o disposto nos artigos 68 e 59 do Código Penal. Valoração de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis DO ART. 59, DO CP, QUAIS SEJAM: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME no Crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, DO CP. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. BASTANDO APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP E ART. 12, DA LEI Nº 10.816/03), AS PENAS-BASE APLICADAS TIVERAM INÍCIO NO MÍNIMO LEGAL, JÁ QUE NÃO HOUVERAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP DESFAVORÁVEIS. NÃO HÁ CORREÇÕES A SEREM FEITAS.
2. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
A competência para promover a análise e decisão do pedido de detração passa a ser do Juízo da Vara de Execuções, não podendo haver contemplação do requerido pelo Apelante. Entendimento do art. 66, inciso III, alínea ¿c¿, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei das Execuções Penais -LEP.
3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO SENDO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA HÁ PRECEDENTES DO STJ QUE ADMITE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL E SE TRANSCORRIDO ESTE LAPSO TEMPORAL E ENTÃO CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA PARA SALDAR O PAGAMENTO DE TAIS CUSTAS OU TAXAS É QUE RESTARÁ PRESCRITA TAL OBRIGAÇÃO.
4- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.
JUÍZO MONOCRÁTICO EQUIVOCOU-SE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA E NÃO LANÇOU A SOMATÓRIA CORRETA DOS CALCULOS DOSIMÉTRICOS ATRIBUIDO A CADA TIPO PENAL. TAL INICIATIVA NÃO FERE O PRINCÍPIO DO
REFORMATIO IN PEJUS,
POR SE TRATAR DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA CORRETA: 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e negar
PROVIMENTO
, porém corrigido de ofício o erro material detectado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª). Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003181-97.2016.814.0061
ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
APELANTE: A.C.D.S.
ADVOGADO: PABLO DE SOUZA MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata de
Apelação Penal
interposta por
A.C.D.S.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a
sentença
prolatada pelo
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, com início de cumprimento da pena no regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável na forma continuada (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP); ameaça (art. 147, do CP) e porte ilegal e arma de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Narrou à
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) no dia 10 de março do ano de 2016, o nacional qualificado, foi denunciado por estupro de vulnerável, ameaça e por estar na posse de arma de fogo e munição.
Elza, denunciou o acusado relatando que convive com o mesmo acerca de nove anos e que deste relacionamento adveio um filho, porém esta possui uma filha de um outro relacionamento, a menor MÁRCIA que recentemente relatou que estava sofrendo abusos sexuais do padrasto, o denunciado e que era ameaçada pelo mesmo.
Em seu relato a menor disse ter sido abusada várias vezes pelo acusado e que este a agredia com tapas e murros, obrigando-a a manter relações sexuais com ele e ameaçava que iria matar toda a família, se esta contasse.
Consta que o acusado é violento e ameaça matar toda a família e possui uma arma de fogo e munições e que usa para caçar e que com a mesma está ameaçando as vítimas.
A polícia ao tomar conhecimento das acusações se dirigiu a Fazenda Petropólis, onde reside o denunciado e lá chegando promoveram a revista necessária e encontraram a arma escondida em baixo do colchão que se encontrava municiada e ainda 11 (onze) munições intactas.
Perante a autoridade policial o denunciado negou as acusações (...)¿

Em
razões de Apelação
(fls. 166/167), a Defesa do Apelante pugna:
pela redução da pena-base ao mínimo legal, promoção da detração do tempo em que permaneceu preso e isenção de pagamento de custas processuais e taxas judiciárias.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 171/175), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e seja dado parcial provimento para que seja tão somente feita a detração.

Nesta instância superior,
a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, pelo seu
desprovimento
devendo ser mantida a sentença recorrida (fls. 182/183).

É o relatório.

Revisão pelo(a) Exmo (a) Des(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões preliminares,
passo a sua análise do
mérito recursal.

Trata de
Apelação Penal
interposta por
A.C.D.S.
, contra a
sentença
prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA,
que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado
pelos crimes de estupro de vulnerável na forma continuada (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP; ameaça (art. 147, do CP) e porte ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito recursal.
1.DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Não atende guarida o pedido feito pela Defesa do Apelante, uma vez que a quando da prolação do edito jurisdicional, o Juízo atem-se ao disposto no art. 68, do Código Penal no que que concerne ao sistema trifásico e consequentemente para fixação da pena-base deve ser observado o disposto no art. 59 do Código Penal.

O Juízo Monocrático ao avaliar os vetores do art. 59 do Código Penal, o fez de maneira escorreita, valorando para o crime de
Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP)

02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e consequências do crime,
o que já bastaria para elevar a pena acima do mínimo legal, nos termos do Enunciado da Súmula nº 23 do TJEPA.

Como a pena em abstrato para referido delito vária de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, partiu da pena mínima e exasperou-a em 02 (dois) anos o que em tese, beneficiou o Apelante, uma vez que a fração aceita pela jurisprudência majoritária é a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. No caso em testilha, teria que ser aplicada a fração de 2/8 (dois oitavos), o que majoraria a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, porém vedado por nosso ordenamento jurídico a aplicação do
no reformatio in pejus.

Logo, não há correção a fazer em relação à aplicação da pena-base em seu mínimo legal no crime de estupro de vulnerável.

Quanto aos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de uso permitido, não há correção nenhuma a fazer, uma vez que o cálculo dosimétrico iniciou-se com as respectivas penas calculas em seu mínimo legal.

A pena em abstrato para o crime previsto no art. 147, do CP (ameaça), varia de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

No cálculo dosimétrico para o referido crime, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo Monocrático já iniciou a pena-base em seu mínimo legal, não havendo, por conseguinte correção alguma a ser feita.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), que possui pena em abstrato que varia de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, observa-se que não houve nenhuma circunstância desfavorável, tendo o Juízo Monocrático, também iniciado o cálculo dosimétrico no mínimo legal.

Logo, não há correção a ser feita em relação ao cálculo dosimétrico das penas aplicadas, uma vez que foram observadas as orientações jurídicas inerentes ao cálculo dosimétrico das penas.

Constata-se assim, está escorreita a pena aplicada, não podendo ser a mesma objeto de reforma ou reparação, visto a mesma ter sido aplicada dentro dos ditames legais.
2. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA APLICADA.

Uma vez prolatada a sentença condenatória e não havendo alteração ou modificação do edito condenatório, a competência para promover a análise e decisão do pedido de detração passa a ser do Juízo da Vara de Execuções.

Nesta linha de raciocínio, não se mostra cabível o pedido da Defesa do Apelante.

É o entendimento de nossa Corte Pátria sobre o caso em testilha, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FINAL FUNDAMENTADA, ADEQUADA E PROPORCIONAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes. 2 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou in dubio por reo, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, ressaltando-se o reconhecimento seguro do réu feito por uma testemunha, tendo restado claro no caderno processual que o indigitado, armado, em conluio com um comparsa, menor de idade, adentrou o estabelecimento comercial da vítima e de lá subtraíram seus pertences e, ainda, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que o réu teria efetuado três disparos, atingindo duas vítimas. 3 ? Já tendo sido fixada no mínimo legal a pena-base imputada ao recorrente, resta inócuo o pleito defensivo de sua redução. 4 ? Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
5 ? O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.
6 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2019.03219081-87, 207.023, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-08).
Negritei

Pelo esposado, não acolho o pedido em questão.
3 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Ainda que haja a alegação de que o Apelante seja pobre e tenha sido assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará e que não tenha condições financeiras suficiente para arcar com o pagamento de custas e taxas judiciais, assim como da alegação de que a justiça gratuita não está atrelada a um momento judicial específico e que a mesma poderá ocorrer em qualquer fase processual ou em qualquer grau de jurisdição, não há como admitir tais alegações da Defesa do Apelante, já que nossa Corte Pátria, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final e então transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento de tais custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei
4- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

Nosso ordenamento jurídico veda a aplicação da
reformatio in pejus,
quando se tratar de recurso de apelação interposto exclusivamente pelo réu e que venha a prejudicar ou promover situação mais gravosa ao réu.

Ao analisar os presentes autos, esta Relatora detectou à fl. 156, que o Juízo Monocrático, ao aplicar o concurso material de crimes, o fez de forma equivocada, já que às fls. 154, 155 e 156, promoveu o cálculo dosimétrico para os crimes de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP); Crime de Ameaça (art. 147, do CP) e Posse Ilegal de Arma (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e comutou de forma equivocada atribuindo ao Apelante a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção,
quando na realidade deveria comutar a pena com os resultados seguintes:

Crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP na forma de Crime Continuado: Pena 14 (quatorze) anos de reclusão (fl.155); Crime de Ameaça: Pena: 03 (três) meses de detenção (fl. 155) e Crime de Posse Ilegal de Arma: Pena: 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa (fl. 156).

Impende-se que houve um equivoco na somatória das penas, já que o Juízo Monocrático calculou as penas a serem aplicadas individualizando cada conduta delitiva, equivocando-se tão somente a quando da somatória das penas.

Resta tão somente a correção de erro material o que faço nos moldes seguintes:

Fl. 156.

Onde se lê:

¿- Do concurso material de crimes
Por fim, considerando ainda a regra do artigo 69, do CPB, reconheço o concurso material entre os crimes, pois praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos, razão pela qual aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade fixadas, que somadas perfazem o
total de 14 (quatorze) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva, por considerar tal apenação, necessária à reprovação do crime e a ressocialização do apenado¿.
Leia-se:

¿- Do concurso material de crimes
Por fim, considerando ainda a regra do artigo 69, do CPB, reconheço o concurso material entre os crimes, pois praticados com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos, razão pela qual aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade fixadas, que somadas perfazem o
total de 14 (quatorze) anos de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva, por considerar tal apenação, necessária à reprovação do crime e a ressocialização do apenado¿.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
no entanto,
NEGO-LHE provimento,
e corrijo de ofício o erro material detectado passando a pena para
14 (quatorze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, bem como os demais termos da sentença proferida de fls. 150/157 pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA,
permanecem
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora